Tribunal: TJDFT
Processo: 0806610-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0806610-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO GABRIEL CUNHA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO No ofício anexado no ID 70916738, consta a informação de que o Auto de Infração no SA03754265 restou cancelado pela Autarquia de Trânsito na via administrativa, ante o reconhecimento da decadência. Assim, converto o julgamento em diligência, devendo o autor/recorrente ser intimado a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do referido Ofício. Após, tornem os autos conclusos para análise de eventual perda superveniente do objeto, consoante art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Int. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator